Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-81.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600363-81.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600342-08.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600363-
81.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Patricia Teixeira e Silva,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando, ainda, à prestadora, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
do FEFC dos quais se beneficiou e não comprovou a respectiva regularidade de gastos nos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Patricia
Teixeira e Silva, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT,
no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão da ausência de comprovação da regularidade
de gastos eleitorais, na importância de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais), com
recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, fato que compromete a realização de controle sobre este aspecto das contas
apresentadas, sendo que acerca dos fornecedores Alexandre Teixeira e Silva, Ana Carolina Salles e
Nu Pagamentos S/A, não foram juntados aos autos os comprovantes de pagamento das despesas,
bem como não há especificação do recebedor no extrato bancário, isto posto, reputa-se não
sanada a presente irregularidade).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PATRICIA TEIXEIRA E SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PATRICIA TEIXEIRA E SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42826
224
02/12/2021 12:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.025

RECURSO ELEITORAL 0600363-81.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PATRICIA TEIXEIRA E SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRENTE: PATRICIA TEIXEIRA E SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
P A R T I D Á R I O .
D E S P E S A S
PARCIALMENTE COMPROVADAS.
P E R C E N T U A L I R R E L E V A N T E .
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos,
conforme do art. 60 da Res.-TSE
23.607/2019.

2. Na espécie, as despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário foram
Num. 42826224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

parcialmente comprovadas, sendo que a
irregularidade remanescente equivale a
1 , 8 8 % d o t o t a l d e r e c u r s o s
movimentados na campanha, o que
autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.

3. Os recursos do Fundo Partidário que
não tiveram sua destinação comprovada
devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Patrícia Teixeira e
Silva, filiada ao PDT, candidata suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
40214016).

A candidata obteve 199 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.939,55, sendo R$ 3.735,00 de
recursos estimáveis em dinheiro de partido político, oriundos do FP e R$ 4.204,55 de recursos
financeiros (R$ 0,55 próprios, R$ 100,00 de pessoas físicas e R$ 4.054,00 de partido político,
oriundos do FP). Não houve o repasse de recursos do FEFC (id. 40222316).

No parecer conclusivo (id. 40221316) o Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante de inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário.

O Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as contas apresentadas,
determinando o recolhimento de R$ 2.530,00 ao Tesouro Nacional (id. 40221666).

Foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 40222016) em
face da sentença, alegando o prestador que o juízo ignorou os documentos acostados aos autos
Num. 42826224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

para mostrar a correta destinação dos recursos do FP, bem como restou omisso quanto ao que
determina o art. 69, § 4º da Res.-TSE 23.604/2019, porque não intimou a prestadora para as
complementações necessárias. Ainda, apontou erro material, na medida em que constou FEFC
ao invés de FP.

Os Embargos foram parcialmente acolhidos pelo juízo de origem, apenas para
corrigir o erro material indicado (id. 40222516).

Em suas razões, a recorrente alega (id. 40222866), preliminarmente, que a
sentença recorrida está eivada de nulidade, porque não obedeceu ao que determina o art. 69, §
4º da Res.-TSE 23.607/2019, sendo que deixou de intimar a prestadora para que
complementasse a documentação, especificamente os documentos que considerava
imprescindíveis ao julgamento das contas. No mérito, assevera que: i) o juízo ignorou o fato de
que juntou documentos comprobatórios para demonstrar a correta destinação dos recursos do
FP; e ii) a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque
ignorou o fato de que foi provada a destinação regular das verbas públicas recebidas, subsistindo
no máximo um erro que não atrapalhou a fiscalização e transparência das contas. Ao final, requer
o conhecimento do Recurso para o fim de: a) declarar a nulidade da sentença, com a conversão
do julgamento em diligência, a fim de que os autos retornem à origem, para reabertura de prazo
para apresentação dos documentos especificados no parecer conclusivo; b) em caso de não ser
atendido o pedido anterior, que sejam julgadas aprovadas as contas com ou sem ressalvas, sem
a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, dos documentos
juntados anteriormente à sentença, foi determinada a remessa dos autos ao Setor Técnico para
emissão de parecer, especificamente acerca da inconsistência apontada no item 6 do Parecer
Conclusivo de id. 40221613, no que se refere aos fornecedores Alexandre Teixeira e Silva, Ana
Carolina Salles e NU Pagamentos S/A, em observância aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa (id. 42540816).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer, apontando que (id. 42601516): i)
foram apresentados, juntamente com a prestação de contas retificadora, documentos
comprobatórios de despesas com Alexandre Teixeira e Silva (R$ 1.500,00) e com Ana Carolina
Salles (R$ 880,00); e ii) não foi apresentado comprovante de gastos com NU Pagamentos, com
despesa lançada em 23/10/2020 (R$ 150,00).

O prestador, devidamente intimado, apresentou manifestação acerca do parecer,
afirmando que (id. 42695168): i) comprovou a despesa realizada com NU Pagamentos, tendo
trazido aos autos o contrato de prestação de serviços e o extrato da conta, demonstrando que
realizou pagamento por meio de boleto bancário; ii) houve o lançamento equivocado no SPCE de
dois fornecedores (Bianca e NU), que, em verdade, representam a mesma despesa; iii) incidem
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer o provimento do Recurso,
para o fim de aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral retificou o parecer anteriormente ofertado,
manifestando-se pela necessidade de devolução de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional (id.
42704143).

É o relatório.

Num. 42826224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - Nulidade da sentença

Inicialmente, aponta a recorrente que a sentença recorrida está eivada de nulidade,
porque não obedeceu ao que determina o art. 69, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019, uma vez que
deixou de intimá-la para complementar a documentação, especificamente os documentos que
considerava imprescindíveis ao julgamento das contas.

O art. 69, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece o seguinte:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

[...]

§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação
à qual não se tenha dado ao prestador de contas prévia oportunidade de
manifestação ou complementação, a unidade ou o responsável pela análise
técnica deve notificá-los, no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução. (grifei)

Entretanto, não assiste razão à recorrente, na medida em que o Juízo Eleitoral de
origem deixou de determinar a intimação da prestadora acerca do parecer conclusivo porque a
irregularidade que ensejou a desaprovação das contas constou expressamente no parecer de
diligência (id. 40218016), do qual foi devidamente notificada (id. 40218066), tendo, inclusive,
apresentado posterior manifestação (id. 40218216).

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.

II.iii - Mérito

O juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$
2.530,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, tendo em
vista que constou no parecer técnico (id. 40221316) que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts. 53, II, “c”
e 60 da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelecem o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
Num. 42826224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

[...]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No parecer técnico de origem foi apontada ausência de comprovação de gastos
com recursos do Fundo Partidário referente a três fornecedores (id. 40221316):

Num. 42826224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

Tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, dos documentos
juntados anteriormente à sentença, foi determinara a remessa dos autos ao Setor Técnico para
emissão de parecer, especificamente acerca da inconsistência apontada no item 6 do Parecer
Conclusivo de id. 40221613, no que se refere aos fornecedores Alexandre Teixeira e Silva, Ana
Carolina Salles e NU Pagamentos S/A, em observância aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa (id. 42540816).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal apresentou parecer (id. 42601516)
apontando que, com a prestação de contas retificadora, portanto, antes da sentença, foram
apresentados documentos comprobatórios de duas despesas, como bem se observa:

Assim, foram comprovados os gastos com os fornecedores Alexandre Teixeira e
Silva (R$ 1.500,00) e com Ana Carolina Salles (R$ 880,00) sendo que, nos termos do parecer da
Seção de Contas Eleitorais, permaneceu sem comprovação a despesa referente ao fornecedor
NU Pagamentos S/A (R$ 150,00).

Sobre a irregularidade remanescente (R$ 150,00), a prestadora afiança que
demonstrou que o pagamento se deu por meio de boleto e que referido débito constaria do
extrato bancário. Ainda, assevera que, por equívoco, lançou no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) dois fornecedores (Bianca da Cunha Marques e NU Pagamentos S/A), que, em
verdade, representariam a mesma despesa.

Contudo, no mencionado parecer da Seção de Contas Eleitorais constou que foram
realizadas três despesas no valor de R$ 150,00, com destaque para o gasto com o fornecedor
NU Pagamentos S/A, tratando-se, dessa forma, de saídas distintas:

Num. 42826224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

Dessa forma, efetivamente permaneceu sem comprovação a despesa de R$ 150,00
realizada com o fornecedor NU Pagamentos S/A, correspondente a 1,88% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 7.939,55), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Por outro lado, o valor gasto com recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Patrícia Teixeira e Silva, determinando-se a
devolução de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600363-81.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 PATRICIA
TEIXEIRA E SILVA VEREADOR, PATRICIA TEIXEIRA E SILVA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42826224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42826224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212024847700000041801444
Número do documento: 21120212024847700000041801444